Tribunal: TJES
Processo: 5000062-57.2017.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000062-57.2017.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINALDO TIBURCIO PEREIRA
RECORRIDO: HAYMERY SALARDANI DA SILVA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de recurso inominado interposto por Haymery Salardani da Silva contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em ação de reparação de danos materiais e morais por acidente de trânsito, aforada por Reginaldo Tiburcio Pereira.

Afirmou o autor, ora recorrido, que no dia 09/06/2017 participava de um cortejo fúnebre saindo da cidade de Alegre em direção a cidade de Muniz Freire para o enterro de sua avó. Ao chegar no trevo da BR 101 que dá acesso à cidade de Muniz Freire, a requerida ultrapassou o cortejo fúnebre em local proibido (faixa contínua) e veio a colidir na lateral do carro do autor, causando um grave acidente e impedindo que o requerente fosse ao enterro, tendo em vista que necessitou ser socorrido e levado ao pronto socorro.

Diante disso, alega ter sido o acidente por culpa exclusiva da requerida e, portanto, requer indenização pelos danos materiais causados em seu veículo, além de indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida a pagar em favor do autor o valor de R$8.566,00 a título de indenização por danos materiais, tendo em vista ser este o valor da tabela FIPE do veículo à época do acidente, valor esse menor do que dos orçamentos trazidos aos autos para conserto do carro; e a pagar R$4.000,00 a título de indenização por danos morais.

A recorrente alega que não estava ultrapassando o veículo, mas sim tentava desviar dele, por isso seu carro estava do outro lado da pista no momento da colisão, e que foi o autor quem realizou o cruzamento da pista sem a devida cautela, razão pela qual o acidente se deu por culpa exclusiva do requerente.

Contrarrazões de id 106142.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o benefício da justiça gratuita à recorrente, conforme documento de id 106137.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo não provimento do recurso.

I – Do mérito

Compulsando as provas acostadas aos autos, concluo que o acidente se deu de fato por culpa exclusiva da parte recorrente. Isso porque se tornou incontroverso que o autor estava participando de um cortejo fúnebre em que os veículos estavam com o pisca alerta ligado, procedendo devidamente com a sinalização.

Ademais, as fotos dos veículos após a colisão não deixam dúvidas de que o carro do autor já havia atravessado metade da pista, ao passo que o carro da requerida colidiu com ele já na contramão. Diante de tal circunstância é possível concluir que a recorrente estava ultrapassando o cotejo fúnebre em local proibido, uma vez que o trecho possui faixa contínua, impróprio para a realização de ultrapassagens.

Ora, pelas imagens colacionadas aos autos, ficou evidente que se a autora estivesse seguindo em sua via, jamais teria colidido com o carro do autor, uma vez que o mesmo já estava cruzando o outro lado da pista.

Dessa forma, não restam dúvidas de que o acidente se deu por culpa exclusiva da requerida, devendo esta arcar com os prejuízos que causou ao autor. Principalmente pelo fato de que a mesma incorreu em duas infrações de trânsito, quais sejam: ultrapassar em local proibido, e ultrapassar cortejo fúnebre, conforme previsão no Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

Art. 203. Ultrapassar pela contramão outro veículo:

V - onde houver marcação viária longitudinal de divisão de fluxos opostos do tipo linha dupla contínua ou simples contínua amarela:

Art. 205. Ultrapassar veículo em movimento que integre cortejo, préstito, desfile e formações militares, salvo com autorização da autoridade de trânsito ou de seus agentes:

Assim, agiu acertadamente a sentença ao condenar a requerida a arcar com os prejuízos materiais que causou ao veículo do autor, sendo o valor de R$8.566,00 da tabela FIPE à época do acidente menos oneroso do que o valor apresentado nos orçamentos colacionados aos autos para o conserto do carro.

No que diz respeito à indenização por danos morais, entendo que a decisão
a quo
também não merece reparos, uma vez que restou comprovado que o autor foi impedido de participar do enterro da sua avó em razão da necessidade de ser encaminhado ao hospital após o acidente, fato este que por si só demonstra abalos que ultrapassam o mero dissabor do cotidiano e do simples prejuízo material, devendo o mesmo ser indenizado.

Em relação ao
quantum
indenizatório, é cediço que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, considerando o dano causado ao recorrido, a condição social das partes, a gravidade da ofensa e a responsabilidade do recorrente, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 4.000,00) mostra-se razoável, razão pela qual a sentença não merece reparos.

I
I
– Dispositivo

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso
inominado interposto
e
nego
-lhe
provimento
, mantendo incólume a sentença vergastada. Condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação. Exigibilidade das verbas suspensa com fulcro no art. 98, do CPC.

É como voto.

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.